Tribunal: TJSP
Processo: 2153351-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Bens Públicos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000760785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2153351-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Isabel, em que é
embargante CESP - COMPANHIA ENERGÉTICA DE SÃO PAULO, são
embargados ELIANA MARCANDALLI MUNHOZ, ROZEANA MUNHOZ LAPA
TRANCOSO, ELAINE MARCANDALLI MUNHOZ DE MELLO, JOÃO LUIS
VICENTE LAPA TRANCOSO e RICARDO CAMPOS MELLO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 2153351-61.2020.8.26.0000/50000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.878 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração 2153351-61.2020.8.26.0000/
50000
Procedência: Santa Isabel
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.878)
Embargante: Companhia Energética de São Paulo -Cesp
Embargada:
Eliana Marcandalli Munhoz
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DISSONÂNCIA DE
ENTENDIMENTO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
ENSEJADORES DA VIA RECURSAL ACLARATÓRIA.
A
discordância
com
os
maus
ou
bons
fundamentos de uma decisão não viabiliza o recurso
aclaratório.
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Companhia Energética de São Paulo -Cesp opôs
embargos de declaração contra o acórdão que acolheu o
recurso
incidental
manejado
por
Eliana
Marcandalli
Munhoz, cassando a antecipação de tutela deferida na
origem em demanda reintegratória de posse.
Sustenta a embargante erro material no decisum
acerca da análise do conjunto probatório, sustentando
haver prova inequívoca de que a área ocupada é pública,

ED 2153351-61.2020.8.26.0000/50000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.878 -3
bem como ter sido ignoradas suas alegações de danos
ambientais.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 26 de agosto de 2020 (e-pág. 7).
VOTO:
2.
Inconformada com a solução contrária a suas
razões
pretéritas,
utiliza-se
a
embargante
de
via
aclaratória, metamorfoseando suas teses
rechaçadas
pelo decisum em supostas máculas propiciadoras de
embargos declarativos.
3.
Entendeu-se no acórdão alvejado que
“(...) os elementos probatórios trazidos aos autos
referenciais ?relatório técnico elaborado por preposto da recorrida? até o momento não
permitem aferir se a área objeto do feito é
efetivamente
imóvel
público
?como
afirma
a
demandante? ou se integra o prédio da agravante,
contíguo com um bem público.
6.
Não
é
só:
remanesce
a
questão
do
periculum in mora.
Acenou-se nos autos referenciais a possibilidade de “danos ambientais de difícil
reparação”, sem esclarecimentos acerca de quais
seriam esses. O mencionado relatório técnico
anota não haver erosão, assoreamento, depósito
de lixo, lançamento de esgoto, não se verificando
indícios concretos dos referidos riscos ao meio
ambiente (e-pág. 74 dos autos referenciais).
Por
outro
lado,
as
fotografias
que
acompanham o estudo técnico permitem aferir que
não se trata de uma ocupação recente, verificando-
se sinais de deterioração pelo decurso do tempo

ED 2153351-61.2020.8.26.0000/50000 –TJSP
C.D.Púb. –DDNR -Voto 56.878 -4
nas benfeitorias.
A aparente longínqua situação de esbulho
possessório na área sub examine não conspira,
pois, em favor da urgência a que, em abstrato,
acenou a demandante”.
4.
Veiculando
em
suas
razões
recursórias
tão
somente a discordância com os fundamentos e a solução
adotada, nítido o escopo infringente, de modo que não
configura a dissonância de entendimentos mácula a ser
remediada pela via dos embargos de declaração.
5.
Calha, ainda, dizer que o caráter infringente do
recurso integrativo “só é admitido quando, por ocasião do
saneamento
de
eventual
omissão,
obscuridade
ou
contradição de que padece a decisão atacada, há
modificação do resultado do julgamento”; ao revés, “se a
parte discorda da decisão de mérito, deve valer se dos
expedientes processuais adequados” (EDcl nos EDcl no
REsp 650.613 -STJ).
POSTO
ISSO,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração opostos pela Companhia Energética de São
Paulo -Cesp.
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP